Tribunal: TJDFT
Processo: 0739429-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. contrato de prestação de serviços educacionais. inclusão do genitor no polo passivo. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o genitor, que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença..
III. Razões de decidir
3. O dever de sustento e a obrigação dos genitores em garantir a educação de prole comum não faculta à instituição de ensino, eventualmente contratada por apenas um dos representantes do menor, a responsabilizar aquele que não anuiu ao contrato de prestação de serviços educacionais.
4. Quanto ao tema abordado, de plano, cumpre alertar para a possibilidade de ensino gratuito, além do fato de no Distrito Federal existirem numerosas instituições de ensino com preços muito variados pelos serviços prestados.
5. Diante dessa realidade e perante formatos familiares em que os pais possuem condições financeiras díspares e dissenso quanto ao valor a ser investido no ensino dos filhos, presumir a responsabilização de ambos, sem que haja qualquer vinculação voluntária, não se mostra razoável. Ademais, por força do princípio da relatividade subjetiva, o contrato gera efeito entre as partes.
6; A solidariedade obrigacional, a qual gera a possibilidade de o credor vindicar a dívida de qualquer dos coobrigados, tem previsão no disposto no art. 264 do Código Civil.
7. Muito embora seja obrigação de ambos os genitores a promoção da educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, na medida em que se trata de obrigação contratual que não atinge terceiros. Ou seja, não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira pelo pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual.
8. Logo, a teor do que dispõe o supracitado artigo 265 do Código Civil, não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto.
9. Nesse quadrante, tendo em vista que o genitor não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo da demanda, de maneira que não se justifica a reforma da decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “O genitor, estranho ao contrato de prestação de serviços educacionais, não pode ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: art. 264 e 265 do CC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1878894, 07089651720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; Acórdão 1841890, 07529272720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.;; Acórdão 1806246, 07021113820198070014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1235200, 07273655520198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)